Tribunal: TJMT
Processo: 1021238-12.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021238-12.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MONICA TIBOLA - CPF: 006.882.920-54 (ADVOGADO), FRANCO ROGERIO MURANAKA - CPF: 562.381.001-25 (AGRAVANTE), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento

1
021238-12.2022.8.11.0000 – Barra do Garças.

Agravante:
Franco Rogério Muranaka.

Agravado:
Banco do Brasil.

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – REVOGAÇÃO – DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA –– POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Todavia,
considerando que a atual norma processual civil permite o parcelamento das custas processuais como prevê
o art. 98, §6o, do CPC,

e art. 468, §§6o e 7o da CNGC, comprovada a impossibilidade momentânea da parte em arcar com o pagamento integral das custas processuais, faz jus ao parcelamento do encargo.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento

1
021238-12.2022.8.11.0000 – Barra do Garças.

Agravante:
Franco Rogério Muranaka.

Agravado:
Banco do Brasil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Franco Rogério Muranaka,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos
dos Embargos à Execução n. 1010610-83.2021.8.11.0004, que, no despacho saneador,

revogou os benefícios da justiça gratuita.

Inconformado, insurge-se o requerido, ora agravante, quanto à revogação da gratuidade, ao argumento de que está totalmente limitado frente aos prejuízos sofridos nos negócios desajustados, encontrando-se atualmente endividado, com vários processos executivos ativos, e restrições perante aos órgãos de crédito, o que demonstra a inviabilidade de pagamento das custas processuais sem comprometer a sua subsistência.

Assenta que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar a injusta extinção da ação com a consequente baixa na distribuição, uma vez que o juízo
a quo
determinou o pagamento das despesas no prazo de 15 (quinze) dias.

A par de tais argumentos, a reforma da decisão agravada a fim de restabelecer o benefício da gratuidade.

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
por meio da decisão de Id n. 148239665.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 148615654, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado no Id n. 150776189, pelo desprovimento do agravo.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento

1
021238-12.2022.8.11.0000 – Barra do Garças.

Agravante:
Franco Rogério Muranaka.

Agravado:
Banco do Brasil.

V O T O

Na origem, cuida-se de embargos à execução, manejado questionando a abusividade dos encargos que compõem o titulo executivo extrajudicial executado - Cédula Rural Hipotecária no 20/01881-9
.

Insurge-se, o embargante, ora agravante, contra o pronunciamento judicial que no decorrer da marcha processual, acolheu o pedido de impugnação ao benefício da justiça gratuita, revogando-o.

Diz que está totalmente limitado economicamente frente aos prejuízos sofridos nos negócios desajustados, encontrando-se atualmente endividado, com vários processos executivos ativos, e restrições perante aos órgãos de crédito, o que demonstra a inviabilidade de pagamento das custas processuais sem comprometer a sua subsistência.

Pois bem.

É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que,

atento aos limites objetivos dessa espécie recursal, tenho que não merece
reparo a decisão hostilizada
, vez que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência, ou seja, o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, o que, à vista dos elementos jungidos, não coaduna com o perfil do agravante, ainda que alegado o endividamento momentâneo.

No entanto, considerando que a atual norma processual civil permite o parcelamento das custas processuais como prevê
o art. 98, §6o, do CPC, e adequando-se à nova regra do processo civil, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso alterou a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial - CNGC, consignando expressamente:

“Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei.

[...]

§6o. O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§7o. O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz”.

Diante desse contexto, tenho que as circunstâncias especificas do caso,
à vista do endividamento momentâneo do executado,

permite

o parcelamento, em 6 (seis) parcelas mensais, dos encargos processuais.

Em caso análogo assim decidi, vejamos:

“ EMBARGOS A EXECUÇÃO -

JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA NATURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS –

ART. 99, §2o, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA –

PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE - PROVA DE DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Para fazer jus ao parcelamento das custas processuais, descrito no art. 98, §6o, do CPC e nas regras da CNGC, a parte deve comprovar a impossibilidade momentânea de arcar com o seu pagamento integral, o que restou demonstrado
.” (RAI n.

1021773-72.2021.8.11.0000, minha relatoria,

3a Câmara de Direito Privado, J. 23.02.22).

No mesmo sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA
– DEMONSTRATIVO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – DOCUMENTO SUFICIENTE A EVIDENCIAR ENDIVIDAMENTO – BENESSE QUE DEVE SER CONCEDIDA PARCELAMENTO DAS CUSTAS
– DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O parcelamento das custas processais, em vista de o valor da parcela não comprometer o sustento da parte requerente, mostra-se razoável ao caso. (N.U 1000400-53.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019
)” (RAI n.

1013857-26.2017.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Publico e Coletivo, Rel. Desa Helena Maria Bezerra Ramos, J. 07.05.20 - negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022